Tribunal: TJBA
Processo: 8003071-59.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003071-59.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MELISSA HANZEN PINNA VALENTIM

Advogado(s)
:
LAIS MELLO BELIENE, ICARO CERQUEIRA ANDRADE

APELADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE DECORRENTE DO "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Indenizatória, ajuizada contra o Banco Santander S/A, em virtude de fraude envolvendo empréstimo consignado. A autora alegou que foi induzida por terceiros a contratar empréstimos em nome próprio e a transferir os valores para empresa fraudulenta, mediante promessa de quitação de dívidas anteriores. Sustentou a inexistência de relação jurídica válida com o banco e impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato. O juízo a quo julgou improcedente o pedido em relação ao banco, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto às demais rés, ante a ausência de citação. A sentença foi impugnada sob o fundamento de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: verificar se houve cerceamento de defesa da parte autora, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica requerida para apuração de falsidade na assinatura do contrato que fundamenta a cobrança impugnada; e aferir a validade do negócio jurídico, a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, bem como a eventual configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da necessária prova pericial configura cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia central reside na autenticidade da contratação do empréstimo, cuja assinatura é impugnada como falsa.

4.

As inconsistências formais no contrato apresentado — como grafia incorreta do nome da autora e indicação de endereço diverso do real — evidenciam a plausibilidade da tese de fraude e reforçam a necessidade de instrução probatória.

5.

A fundamentação da sentença, centrada na culpa exclusiva da vítima, partiu de premissa não demonstrada nos autos, qual seja, a validade da contratação, sem oportunizar à autora a produção da prova essencial à demonstração de seu direito.

6.

A ampla defesa e o contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988, impõem ao juízo o dever de oportunizar a produção das provas relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quando verificada controvérsia fática sobre a existência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJ-MG, AC nº 10000205832231001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 04.03.2021; TJ-PR, APL nº 0012644-90.2019.8.16.0194, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 13.03.2023; TJ-PE, AI nº 0003436-60.2024.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003071-59.2021.8.05.0150
,

oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Recorrente
MELISSA HANZEN PINNA VALENTIM
,
sendo Recorrido o
BANCO SANTANDER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO PARA
ANULAR A SENTENÇA
.

09